Tribunal: STJ
Processo: 0722902-03.2022.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2180874 - AL (2024/0421782-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: LUCAS JOSE LOURENCO DE QUEIROZ MARQUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISCRICIONARIEDADE
JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA PENA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO NO JUÍZO DA
EXECUÇÃO PENAL.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
21/08/2025
27/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50018938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/08/2025 09:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 29f94769-1df6-42a8-9c8d-7817a5c6e044

RECURSO ESPECIAL No 2180874 - AL (2024/0421782-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: LUCAS JOSE LOURENCO DE QUEIROZ MARQUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISCRICIONARIEDADE
JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA PENA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO NO JUÍZO DA
EXECUÇÃO PENAL.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Lucas Jose Lourenco de Queiroz
, com fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão
Marques
a

proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas na Apelação Criminal n. 0722902-
03.2022.8.02.0001 (fl. 262):
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE
ESTELIONATO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA FIXADA NO
IMPORTE DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA
PENA POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS, SEM CARÁTER PECUNIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO ACOLHIMENTO.
PARTE QUE NÃO DEMONSTROU A SITUAÇÃO ECONÔMICA ALEGADA.
MONTANTE ARBITRADO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DOS DANOS
CAUSADOS ÀS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA ORDEM, SEM PREJUÍZO DE
EVENTUAL READEQUAÇÃO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE ACORDO COM
AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE.
Em suas razões, a defesa alega violação do art. 44 do Código Penal,
sustentando que a manutenção da pena de prestação pecuniária contraria o princípio
Documento eletrônico VDA48448136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/06/2025 05:55:16
Código de Controle do Documento: 6402eaf8-dff7-46cd-abd0-1413906207fc

da individualização da pena, considerando a evidente hipossuficiência econômica do
ora recorrente, demonstrada pela assistência da Defensoria Pública durante todo o
processo e pela suspensão das custas processuais pelo juízo de primeiro grau.
Requer o provimento do presente recurso, substituindo-se a prestação
pecuniária por outra pena restritiva de direitos.
Ofertadas contrarrazões (fls. 287/290), o Tribunal de origem admitiu o apelo
(fls. 294/295).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 311/313, pelo não
conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não comporta conhecimento.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que, havendo
previsão legal de penas alternativas, cabe ao magistrado a escolha fundamentada da
sanção mais adequada ao caso concreto, inexistindo hierarquia ou preferência legal
entre as modalidades. Nesse sentido, a substitutividade da pena privativa de liberdade
por restritiva de direito, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador,
atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente
passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou
(HC 313.675/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas,
de flagrante desproporcionalidade
Quinta Turma, julgado em 1o/12/2015, DJe de
).
9/12/2015
Além disso, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para fins
de obstar a cobrança de penas de caráter pecuniário é necessária a comprovação
da hipossuficiência financeira do réu. A hipossuficiência não pode ser presumida
(AgRg no
apenas pelo fato de o agravante estar assistido pela Defensoria Pública
AREsp n. 2.488.765/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
20/5/2025
28/5/2025
No caso vertente, a questão central apresentada pelo recorrente diz respeito
ao reconhecimento de sua condição de hipossuficiência econômica para fins de
substituição da prestação pecuniária por outra modalidade de pena restritiva de
direitos.
Documento eletrônico VDA48448136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/06/2025 05:55:16
Código de Controle do Documento: 6402eaf8-dff7-46cd-abd0-1413906207fc

O Tribunal de origem, ao examinar a questão, consignou que inexiste
qualquer prova nos autos que corroborem a narrativa emprestada pelo recorrente.
Neste ponto, destaco que a defesa sequer se preocupou em juntar documentos
capazes de evidenciar a tese de hipossuficiência econômica do réu, tendo se limitado
apenas ao argumento de que o mesmo esteve assistido pela Defensoria Pública
durante toda a instrução criminal. 18. Sobre o tema, vale salientar que o simples fato
de a parte estar assistida pela Defensoria Pública não tem o condão de, per si so,
evidenciar situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a substituição da
pena pecuniária que lhe fora imposta. Isso considerando que o Juiz de origem
fundamentou, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu pela condenação da
ora agravante quanto a pagamento da prestação pecuniária de 10 (dez) salários
mínimos, levando em consideração as consequências do delito e o lucro econômico
(fl. 267).
obtido em decorrência deste
Ocorre que a revisão das conclusões do Tribunal alagoano demandaria
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Por fim, conforme salientado no acórdão recorrido, eventual dificuldade de
cumprimento da prestação pecuniária poderá ser alegada no juízo da execução penal
que, por sua vez, poderá revisar e até mesmo autorizar o parcelamento do valor de
forma a permitir o pagamento, pelo acusado, sem a privação do necessário à sua
subsistência. 24. Significando dizer, portanto, que o Juízo de Execuções poderá
adequar a reprimenda de acordo com as condições financeiras do agente, quando
efetivamente comprovada, nos termos do art. 66, V, "a", "b" e "c", da Lei de Execuções
(fl. 269).
Penais
Ante o exposto,
do recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA48448136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/06/2025 05:55:16
Código de Controle do Documento: 6402eaf8-dff7-46cd-abd0-1413906207fc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.180.874 / AL
Número Registro: 2024/0421782-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07005657920238020067
07229020320228020001
7005657920238020067
700565792023802006707229020320228020001
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS JOSE LOURENCO DE QUEIROZ MARQUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - APLICAÇÃO DA PENA -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/08/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA49936101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:35:52
Código de Controle do Documento: ea0ab10d-3a1f-45ab-b47a-23cd94a7a811

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:35:52
Código de Controle do Documento: ea0ab10d-3a1f-45ab-b47a-23cd94a7a811